Tribunal: TJSP
Processo: 2265336-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Prestação de serviços de energia elétrica – Decisão determinando à executada apresentação, no prazo de quinze dias, dos comprovantes de cancelamento de Termos de Ocorrência (TOIs), na forma solicitada pela exequente - Autora que obteve tutela de procedência do pedido formulado em maio de 2017 - Necessária observância aos limites temporais da coisa

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Prestação de serviços de energia elétrica – Decisão determinando à executada apresentação, no prazo de quinze dias, dos comprovantes de cancelamento de Termos de Ocorrência (TOIs), na forma solicitada pela exequente - Autora que obteve tutela de procedência do pedido formulado em maio de 2017 - Necessária observância aos limites temporais da coisa julgada – D. Juízo que, em momento anterior, estabilizou critérios, expondo que é objeto do procedimento "somente as cobranças decorrentes dos meses de setembro de 2016 até janeiro de 2017" – Comando para o qual não sobreveio impugnação tempestiva – Preclusão – Recurso parcialmente provido, para exclusão do pedido de cancelamento de um dos "TOIs" (com medição de 05/2017 a 08/2017).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2021.0000028891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265336-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravada REGINA BARROS DA SILVA
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2265336-35.2020.8.26.0000 Santos Voto no 23365
Fls. 2/4
Voto no 23365
Agravo de Instrumento no 2265336-35.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Agravado: Regina Barros da Silva Santos
Juiz de Direito: Dr(a). Rodrigo Garcia Martinez
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença –
Prestação de serviços de energia elétrica – Decisão
determinando à executada apresentação, no prazo de quinze
dias, dos comprovantes de cancelamento de Termos de
Ocorrência (TOIs), na forma solicitada pela exequente -
Autora que obteve tutela de procedência do pedido formulado
em maio de 2017 - Necessária observância aos limites
temporais da coisa julgada – D. Juízo que, em momento
anterior, estabilizou critérios, expondo que é objeto do
procedimento “somente as cobranças decorrentes dos meses
de setembro de 2016 até janeiro de 2017” – Comando para o
qual não sobreveio impugnação tempestiva – Preclusão –
Recurso parcialmente provido, para exclusão do pedido de
cancelamento de um dos “TOIs” (com medição de 05/2017 a
08/2017).
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL, em face de Regina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2265336-35.2020.8.26.0000 Santos Voto no 23365
Fls. 3/4
Barros da Silva Santos, tirado da r. decisão proferida a fls. 200, pela qual o
MM. Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Santos, em autos de
cumprimento de sentença, determinara à executada a apresentação, no prazo
de quinze dias, dos comprovantes de cancelamento de Termos de Ocorrência
(TOIs), na forma solicitada pela exequente.
A agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, que o pedido formulado em sede de cumprimento de sentença
extrapola os limites da coisa julgada, perquirindo o adverso cancelamento de
“TOIs” estranhos à lide (fls. 01/12).
Recebido o recurso com suspensividade (fls. 587), vieram
as contraminutas e documentos de fls. 592/596.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe parcial provimento.
O d. Juízo “a quo” determinou à executada, na r. decisão
ora impugnada, apresentação de comprovantes de cancelamento de “TOIs”
elencados pela autora, lavrados entre abril de 2016 e agosto de 2017 (fls.
144/115 daqueles autos).
Certo que a autora obteve tutela de procedência do
pedido formulado em maio de 2017, nos seguintes termos: “seja a ação
julgada procedente, declarando a inexistência de todos os débitos vinculados
ao imóvel da autora, decorrentes de irregularidades na medição do seu
consumo” (fls. 13 dos autos da ação de conhecimento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2265336-35.2020.8.26.0000 Santos Voto no 23365
Fls. 4/4
Inobstante, o consumidor não pode valer-se ad aeternum,
por meio de cumprimento de sentença, de provimento que lhe garante isenção
de cobranças pela prestação de serviços apurados por meio de termo de
ocorrência (“TOI”), alegando necessidade de atendimento a comando
judicial, pois se mostra necessária observância aos limites temporais da coisa
julgada.
No caso dos autos, vê-se que o próprio Juízo, em
momento anterior, estabilizou critérios, expondo que é objeto do
procedimento “somente as cobranças decorrentes da autuação da requerida
(fls. 58 dos autos principais), meses de setembro de 2016 até janeiro de 2017,
por fazerem parte do pedido da inicial” (fls. 154 dos autos do cumprimento de
sentença).
Considerando que do referido comando não sobreveio
impugnação tempestiva, operando-se a preclusão, há de ser excluído do
pedido (formulado as fls. 112/115) somente o “TOI” no 733051859 (medição
de 05/2017 a 08/2017), remanescendo os demais.
Pelo exposto, por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, nos termos deste julgado.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora